Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-78.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002636-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVONE MUTRAN - CPF: 230.041.501-15 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTROS AUTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nomeação e posse em cargo público, bem como de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a nomeação e a posse em cargo público, realizadas por meio de publicação no Diário Oficial, atendem ao princípio da publicidade e se a execução do ato deve ser buscada nos autos originários da decisão judicial que determinou a nomeação.

III. Razões de decidir:

3. A execução de decisão judicial que determina a nomeação para cargo público deve ser promovida nos autos em que a ordem judicial foi proferida, sendo inviável sua revisão ou desconstituição em ação autônoma.

4. Não há fundamento jurídico para a anulação de atos administrativos regularmente praticados em cumprimento de decisão judicial, tampouco para a condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A execução de decisão judicial que determina a nomeação e a posse em cargo público deve ser promovida nos autos originários, sendo inviável sua revisão ou desconstituição em ação autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, mandado de segurança 79068/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 5.11.2015; TJMT, agravo regimental 39979/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.8.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IVONE MUTRAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1002636-78.2021.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta, em síntese, que: (i) o transcurso de longo tempo entre a homologação do resultado do concurso público e a convocação da candidata para a posse impõe que a notificação seja pessoal; (ii) não se poderia presumir que tinha expectativa de nomeação a qualquer momento, uma vez que não tinha conhecimento de que o Governador do Estado de Mato Grosso havia sido notificado sobre o teor do acórdão prolatado em anterior mandado de segurança; e (iii) o apelado notificou pessoalmente outro candidato que também figurava no polo ativo de outro mandado de segurança, violando o princípio da isonomia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando que o apelado proceda à sua nomeação para o cargo de Professor da Educação Básica, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 255348323).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 258004668 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
IVONE MUTRAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1002636-78.2021.8.11.0041 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que a convocação da candidata para a posse somente pelo Diário Oficial viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, considerando o transcurso de longo tempo entre a homologação do resultado do concurso público e a publicação do ato administrativo.

Em outros autos, a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança n. 79068/2014, impetrado por Ivone Mutran, ora apelante, e outros candidatos, deferiu a segurança para determinar a nomeação e a posse de Ivone Mutran e Paulo Hendges, no prazo de 10 (dez) dias, no cargo de Professor da Educação Básica.

O v. acórdão está assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRETERIÇÃO — VERIFICAÇÃO — NOMEAÇÃO — OBRIGATORIEDADE.

Quando provada a classificação em concurso público, a preterição e a existência de vaga, é de rigor o deferimento da segurança.

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE — PRETERIÇÃO — NÃO VERIFICAÇÃO.

Não tem direito líquido e certo à nomeação o classificado em concurso público que não demonstra, por meio de prova pré-constituída, a existência de vagas para o cargo em que logrou classificação, muito menos a ocorrência de preterição.

Segurança deferida em relação aos impetrantes Ivone Mutran e Paulo Hendges.

Segurança indeferida em relação aos impetrantes Andrea José da Cruz Costa, Dália Carvalho de Oliveira Bueno, Doracy Guimarães Vale, Evandro Pereira Leal, José Luiz da Silva e Maria Aparecida da Silva.
” (TJ-MT, mandado de segurança 79068/2014, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 5.11.2015, publicado no DJE 30.11.2015).

Em 2.12.2015, o Governador do Estado de Mato Grosso foi notificado pessoalmente sobre o teor do referido acórdão, conforme certidão do oficial de Justiça (Id. 255348311 – Págs. 27/28).

Em 17.12.2015, foi publicada, no Diário Oficial, a nomeação da apelante Ivone Mutran no cargo de Professor da Educação Básica (Id. 255348311 – Pág. 36).

Em 1o.2.2016, a apelante Ivone Mutran e Paulo Hendges manifestaram-se alegando que não foram notificados pessoalmente, tampouco houve comunicação do cumprimento da decisão, razão pela qual requereram que fosse procedida nova nomeação.

Esse requerimento restou indeferido pelo e. Desembargador Luiz Carlos da Costa em 7.3.2016 (decisão, Id. 255348311 – Pág. 44).

Ao agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu tal requerimento, a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo não conheceu do recurso, destacando-se do voto condutor o seguinte trecho:

“
O agravo interno foi interposto, portanto, contra decisão que indeferiu pedido de reabertura do prazo para os agravados tomarem posse em cargo público, por ter sido formulado após o trânsito em julgado do acórdão, que se deu em 30 de janeiro do corrente ano de 2016 (fls. 336).

Dessa forma, não se deve conhecer de agravo interno interposto contra decisão que indefere pedido formulado após o trânsito em julgado do acórdão.

É de se registrar que o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso dispõe, no artigo 264, que ‘[...]
a execução e

cumprimento

de decisão
condenatória ou
mandamental, exceto em processo da competência originária contra a Fazenda Pública
, competirá ao Relator do Órgão que a proferiu.’ [sem negrito no original], o que está em harmonia angelical com o preceito do artigo 35, XIX;
logo, a competência é do Presidente deste Tribunal
.” (Trecho do voto condutor do acórdão: TJ-MT, agravo regimental 39979/2016, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.8.2016, publicado no DJE 23.8.2016).
[com destaque no original e acréscimo]

Portanto, constata-se que a c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo assentou que a execução do acórdão deve ser dirigida ao Presidente deste e. Tribunal de Justiça.

No caso, cabia à apelante requerer, nos próprios autos do mandado de segurança de competência originária desta e. Corte, a execução do acórdão, sob o fundamento de que o cumprimento voluntário da obrigação, seria inválido.

Assim, não é juridicamente admissível, nestes autos, anular o ato que tornou sem efeito a nomeação da apelante, uma vez que tal ato é consequência do cumprimento da decisão judicial proferida em outros autos, cabendo a ela discutir, naqueles autos, eventual descumprimento da ordem judicial ou a necessidade de novo cumprimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025